Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERRALHERIA. CESSAÇÃO DE RUÍDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma de decisão de indeferimento do pedido de antecipação da tutela consistente na determinação ao réu/agravado de se abster de produzir "barulhos excessivos de máquina de corte e soldas".
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a condenação da parte ré na obrigação de não fazer (“cessar suas atividades”), bem como a reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes da perturbação do sossego ("barulhos excessivos").
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o imediato deferimento do pedido consistente em compelir a parte ré (ora agravada) a “cessar imediatamente com os barulhos excessivos de máquinas de corte, soldas e etc”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (CC, art. 1.277).
5. As relações de vizinhança devem pautar-se pelo respeito e pela boa-fé, sendo vedado o exercício da propriedade de forma a comprometer o sossego alheio, sob pena de configurar abuso de direito. O limite do tolerável pode ser aferido de acordo com expectativa de uma pessoa "mediana" ("homo medius"), ressaltando-se que o sossego não implica ausência absoluta de ruídos.
6. No caso concreto, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a aferição do alegado excesso de "barulho" demanda minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (necessidade de complexa dilação probatória).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.277.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1810640, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 21.2.2024. TJDFT, Acórdão 1405363, Rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, Terceiro Turma Cível, DJe 17.3.2022.